Tribunal: TJDFT
Processo: 0744951-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744951-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY DE ANDRADE SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘”c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. PROVA VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PARA UM RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO CORRÉU. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes nas penas do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, fixadas, para o primeiro réu, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa e, para o segundo réu, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da prova decorrente de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) apurar se há provas suficientes para a condenação dos réus; (iii) analisar a possibilidade de remessa dos autos ao Juízo de origem para eventual proposta de ANPP; e, (iv) decidir sobre a restituição dos veículos apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se há fundadas razões de que ocorre flagrante delito no interior do imóvel, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, a nulidade por suposta “invasão” de domicílio não resta configurada. 4. Em relação ao primeiro réu, como a materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelos laudos periciais, pelos depoimentos de policiais e pela apreensão de drogas, de objetos comumente usados na mercancia e de documento pessoal do réu que foi encontrado no interior imóvel, mantém-se a condenação 5. Em relação ao segundo réu, se não houve apreensão de drogas em sua posse nem existiram elementos que demonstrassem vínculo direto com o imóvel onde os entorpecentes foram encontrados, ele deve ser absolvido, com base no princípio do in dubio pro reo. 6. O pedido de retorno dos autos para possível oferecimento de ANPP é cabível antes do trânsito em julgado conforme tese 1.098 em recurso repetitivo. 7. Como não houve comprovação documental da titularidade dos veículos apreendidos, tampouco demonstração da origem lícita dos bens, a restituição é incabível. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso do primeiro réu conhecido e não provido. Recurso do segundo réu conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, § 2o; 244; 301; 386, VII; 28-A; Lei n.o 11.343/06, art. 33, caput e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no RHC 188699/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.12.2023; TJDFT, Acórdão 1832676, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão 1614720, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 08.09.2022. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 157 do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, ao considerar lícito o ingresso dos policiais na residência onde apreendidos entorpecentes, a partir de denúncia anônima e da suposta fuga do recorrente ao visualizar a viatura. Assevera que não havia justa causa concreta que autorizasse o ingresso, porquanto a mera fuga, desacompanhada de outros indícios objetivos de ilícito não caracteriza situação de flagrante apta a afastar a garantia constitucional da inviolabilidade de domícilio. Afirma ser inequívoca a ilicitude da prova obtida no ingresso domiciliar, impondo-se o reconhecimento da nulidade, com o desentranhamento das provas subsequentes e a absolvição do recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto manteve a condenação do recorrente com base em meras presunções e em depoimentos policiais não corroborados por outros elementos probatórios. Pleiteia a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157 e 386, incisos VII VII, ambos do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Sabe-se que o tráfico de drogas é classificado como crime permanente, sendo possível até mesmo a entrada forçada na moradia do suspeito, porque a consumação se prolonga no tempo, de modo que existindo indícios da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial específico, sendo permitida a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência, o que ocorreu no caso dos autos. .... Assim, sendo o tráfico de drogas um crime de ação múltipla e conteúdo variado, para sua configuração, basta que fique provada a prática de qualquer uma das dezoito condutas descritas art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. No caso, além de na residência onde se deu a apreensão terem sido encontradas diversas porções adicionais de entorpecente e petrechos para o tráfico, o que comprova a atividade de mercancia da droga, o delito também resta plenamente configurado em razão do incontestável fato de que, conforme o Laudo de Exame Químico n. 8.815/2022 (ID 71361808) o réu guardava “14 porções de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó envolto por segmento plástico no interior de recipiente de papelão, perfazendo massa de 9,21g, positivo para COCAÍNA; 01 porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, perfazendo massa de 31,09, positivo para COCAÍNA; 01 porção perfazendo massa de 9,05g positivo para TETRAHIDROCANNABINOL – THC (vulgarmente conhecido como maconha) destinadas, obviamente, ao comércio. Desse modo, conforme registrado na sentença (ID 71363259: “(...) as circunstâncias em que se deram as buscas e apreensões na residência dos acusados, aliadas ao teor dos depoimentos judiciais prestados pelos policiais e demais provas colhidas na fase inquisitiva, revelam suficientemente a dinâmica e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, portanto não há falar em insuficiência, vez que o acervo probatório confirma o cometimento do delito, sem margem para qualquer dúvida”. Nesse contexto, as provas colacionadas aos autos são coesas no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. Os depoimentos dos referidos policiais são convergentes para atribuir a autoria do crime ao réu. Com efeito, o fato narrado é típico, antijurídico e culpável, não havendo falar em absolvição. (ID 75393618). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursaisl, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023